Tribunal: TJMT
Processo: 1002493-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002493-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), LEONILDO ANTONIO BACCIN - CPF: 235.171.660-49 (AGRAVANTE), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (AGRAVADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (AGRAVADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.100.799/0001-86 (AGRAVADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 33.667.015/0001-67 (AGRAVADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002493-52.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONILDO ANTONIO BACCIN

AGRAVADO: VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS, SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DIAMANTINO, SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002493-52.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONILDO ANTONIO BACCIN

AGRAVADO: VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS, SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DIAMANTINO, SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1002493-52.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Ação Declaratória de Inexistência ou Nulidade de Sentença, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O agravante alega que sua única fonte de renda é o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez de um salário mínimo.

Aduz que está doente, tem um filho especial, sua esposa se dedica apenas ao lar e a área rural que possui está penhorada e na iminência de ser adjudicada em outro feito.

Afirma que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Pugna pela concessão do benefício.

Contraminuta no Id n. 42869453.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002493-52.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONILDO ANTONIO BACCIN

AGRAVADO: VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS, SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DIAMANTINO, SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O agravado alega que o autor tem imóveis rurais arrendados e que sua ex-esposa é professora aposentada e possui imóveis urbanos alugados dos quais ela recebe renda. Pleiteiam a expedição de ofícios pelo juízo para apurar essas afirmações.

No entanto, anexa apenas cópias de outras Ações propostas pelo agravante nas quais obteve a gratuidade. Não trazem nenhum documento que afaste a alegação de hipossuficiência, ônus que lhe cabe e não ao Judiciário.

Já o requerente comprovou que recebe aposentadoria do INSS de um salário mínimo (Id 26591760) e as Declarações de Imposto de Renda não demonstram grandes ganhos. Cumpre destacar que o imóvel rural de alto valor está em fase de adjudicação, como atestam os vários Recursos interpostos nesta Câmara.

Desse modo, tendo apresentado provas suficientes para embasar a pretensão, e uma vez que não há nos autos elemento algum que rechace a necessidade evidenciada, o deferimento é ato que se impõe.

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para conceder o benefício da gratuidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020